Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702016-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO CIVIL. TARIFA DE EMBARQUE. IMPOSIÇÃO LEGAL DE ARRECADAÇÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE AJUSTE COM A CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CUSTOS RELATIVOS À ARRECADAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A recorrente alega que a sentença proferida pelo Juízo singular violou a regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ocorrência de impedimento ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 1.1. As circunstâncias fáticas agora em exame não permitem a conclusão a respeito do alegado cerceamento de defesa. 1.2. Em verdade, as alegações articuladas pela recorrente dizem respeito ao inconformismo com os fundamentos expostos na sentença impugnada. 1.3. É perceptível, portanto, que o aludido provimento jurisdicional contém todos os elementos essenciais previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. 2. Além disso, é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessários, além de alicerçar suas conclusões de modo motivado, com fundamento no critério da persuasão racional. 2.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 3. Nesse sentido, é atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos, bem como a definição das provas necessárias à solução do mérito, zelando sempre para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). 3.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. 3.2. A propósito, a regra prevista no art. 479 do Código de Processo Civil dispõe que o Juízo sentenciante não está estritamente vinculado à prova pericial elaborada nos autos. 3.3. Com efeito, a prova pericial deve ser apreciada de acordo com a regra prevista no art. 371 do CPC, devendo haver a devida indicação, na sentença, a respeito dos motivos que levaram ao acolhimento, ou não, as conclusões expostas no respectivo laudo. 4. A respeito da suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença é importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 4.1. A despeito das alegações articuladas pela recorrida, percebe-se que em suas razões recursais a recorrente rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença e justificou suficientemente os motivos pelos quais entende que o provimento jurisdicional aludido merece ser reformada. 5. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandada, ora recorrida, à restituição dos montantes correspondentes aos custos decorrentes da arrecadação dos valores da tarifa de embarque pela companhia aérea demandante. 6. A análise dos autos evidencia que as sociedades anônimas que atuam no transporte aéreo civil contam com o dever legal de proceder à arrecadação dos valores das tarifas de embarque pagos pelos utentes do aludido serviço, com o subsequente repasse à entidade responsável pela administração do aeroporto respectivo. 6.1. Com a finalidade de serem remuneradas pela aludida atribuição, as companhias aéreas eram ressarcidas em percentual definido com a INFRAERO. 6.2. Ocorre que desde a celebração do negócio jurídico de concessão de serviço público, a recorrente tem efetuado o recolhimento dos montantes correspondentes à aludida tarifa, com o subsequente repasse das quantias à administradora do aeroporto, sem que exista, de fato, o ressarcimento dos valores correspondentes ao custo da arrecadação. 7. Os preceitos normativos que regulam o tema, atualmente, estão previstos na Resolução no 432/2017, art. 19, editada pela ANAC, ao dispor que “as tarifas de embarque serão arrecadadas pelas empresas aéreas, antes do embarque, e recolhidas ao operador do aeródromo, sendo livre a negociação do ressarcimento do custo de arrecadação entre as partes". 8. É perceptível, portanto, que não há qualquer exigência normativa de retenção de quantias decorrentes das tarifas de embarque por parte das administradoras aeroportuárias. No entanto, a agência reguladora manifestou expressamente que as partes podem negociar livremente a esse respeito. 9. A pretensão exercida pela recorrente está amparada na pretensão ao ressarcimento do montante dos custos decorrentes da cobrança dos valores das tarifas aludidas. 10. Diante dos aspectos mencionados, é relevante destacar as diretrizes deontológicas enunciadas pela teoria do fato jurídico, que pode ser aplicada para a solução da controvérsia. 10.1. De acordo com a teoria do fato jurídico, os fatos jurídicos podem ser classificados como: a) fato jurídico stricto sensu (eventos da natureza com repercussão jurídica, sem participação humana), b) ato-fato jurídico, que pode ser real, indenizatório ou caducificante, c) ato ilícito (indenizatório, invalidante ou caducificante), d) ato jurídico lato sensu, que se subdivide em ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. 11. Percebe-se, assim, que as fontes obrigacionais que podem configurar uma eficácia condenatória ocorrem das hipóteses de negócio jurídico, ato-ilícito e ato-fato indenizatório. 12. Com efeito, as conclusões alinhadas no laudo pericial contábil servem como fundamento para a formação da convicção de que a recorrente tem arcado com gastos expressivos com a arrecadação das tarifas de embarque. 13. A aludida pretensão está fundamentada na existência de um ato-fato jurídico indenizatório, pois a conduta de arrecadação ocasiona sobrecarga financeira à recorrente, ao suportar custos adicionais com a conduta impositiva, o que configura o dever de indenizar (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 14. À vista das razões articuladas, deve ser prestigiada a pretensão ora exercida pela companhia aérea recorrente em obter o ressarcimento dos montantes aludidos, inclusive para afastar os efeitos da ocorrência de enriquecimento sem causa. 15. Recurso conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes, não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, argumentando que o acórdão reconheceu que a insurgente não praticou ato ilícito, pois apenas cumpre imposição normativa ao receber as tarifas de embarque e seria contraditória a condenação, que exige a existência de ato ilícito para gerar o dever de indenizar; c) artigos 2o, 3o, inciso II e 8o, incisos XXIV e XXV, 11, inciso VI, todos da Lei 11.182/05, e 2o, parágrafo único, da Lei 6.009/73, sustentando que o Tribunal ignorou a competência exclusiva da ANAC para regular o regime tarifário aeroportuário, usurpando atribuição do ente regulador ao intervir judicialmente em matéria técnica e regulatória já definida pela agência. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgados do TRF4 a fim de demonstrá-lo; d) artigo 421, caput e parágrafo único do CC, asseverando a liberdade contratual, no sentido de que a decisão teria afrontado a autonomia privada ao impor judicialmente um dever de ressarcimento não pactuado entre as partes e expressamente reconhecido pela ANAC como de livre negociação; e) artigos 49 da Lei 11.182/2005, 368 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo que o acórdão ignorou o regime de liberdade tarifária e os ganhos financeiros da TAM, resultando em enriquecimento ilícito da companhia aérea; f) artigos 371, 468, 473, inciso IV e 479, todos do CPC, indicando que o acórdão se baseou em laudo pericial inconclusivo, sem indicar as razões de convencimento nem enfrentar as falhas reconhecidas pelo juízo de origem, ferindo o dever de fundamentação probatória; g) artigos 9o da Lei 8.987/95, 5o e 25, ambos da Lei 14.133/2021, expondo que a decisão desrespeita o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, pois a tarifa de embarque é receita contratual garantida à concessionária; h) artigos 20 e 21 ambos da LINDB, alegando que o acórdão não teria considerado as consequências práticas e administrativas da decisão judicial sobre contratos de concessão aeroportuária; i) artigos 206, § 3o, incisos IV e V, do CC, apontando que houve desconsideração da prescrição trienal, incluindo na condenação valores anteriores a 2014. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, 22, inciso I, e 37, inciso XXI, todos da Constituição, repisando os argumentos do especial quanto à violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, bem como violação à competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico e à garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Aduz contrariedade ao Tema 991 de Repercussão Geral, que reconhece como inconstitucional a anulação judicial de cláusulas de contratos de concessão firmados por agências reguladoras, por representar ingerência indevida do Judiciário nas funções do Executivo. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 206, § 3o, incisos IV e V, 368, 421, caput e parágrafo único, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 2o, 3o, inciso II e 8o, incisos XXIV e XXV, 11, inciso VI, 49, todos da Lei 11.182/05, e 2o, parágrafo único, da Lei 6.009/73, 9o da Lei 8.987/95, 5o e 25, ambos da Lei 14.133/2021, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015